Tribunal: TJDFT
Processo: 0701149-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE. COMPROVAÇÃO. ESCOLARIDADE. CERTIFICADO. CONCLUSÃO. CURSO. HISTÓRICO ESCOLAR. DIPLOMA. EXPEDIÇÃO. REGISTRO. COMPETÊNCIA. INSTITUIÇÃO. ENSINO SUPERIOR. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. ATENDIMENTO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança contra ato atribuído à Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal com vistas à suspensão do ato coator e ao recebimento do certificado de conclusão de curso e do histórico escolar como documentos equivalentes ao diploma para posse do candidato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar a legitimidade da Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal para figurar como autoridade coatora; e (ii) verificar se a comprovação do nível de escolaridade exigido para a habilitação a cargos públicos pode ser realizada por outros meios além do diploma.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal tornou pública a realização do concurso público regulado pelo Edital n. 53 de 21.9.2023 no uso de suas atribuições, o que atrai a sua legitimidade para figurar no polo passivo.
4. Admite-se a apresentação do certificado de conclusão de curso acompanhado do histórico escolar para comprovar a qualificação do candidato para o desempenho do cargo público, em atendimento à finalidade da regra editalícia.
5. Os arts. 18 e 19 da Portaria n. 1.095/2018 do Ministério da Educação estabelecem que a expedição e o registro de diploma de curso superior estão afetos às instituições de ensino. Não se pode atribuir ao candidato a demora ou omissão na expedição e registro do diploma pela instituição de ensino superior.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Ordem de segurança concedida.
Tese de julgamento: “1. A Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal possui legitimidade para figurar no polo passivo porquanto tornou pública a realização do concurso público regulado pelo Edital n. 53 de 21.9.2023. 2. A comprovação do nível de escolaridade exigido para a habilitação a cargos públicos pode ser realizada por meio da apresentação do certificado de conclusão de curso acompanhado do histórico escolar.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei no 12.016/2009, arts. 1o e 6o, § 3o; Portaria no 1.095/2018 do Ministério da Educação, arts. 18 e 19.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 50.230, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 21.9.2017; STJ, REsp 1.784.621, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.3.2019; TJDFT, MS 07181874320238070000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, Segunda Câmara Cível, j. 6.11.2023; TJDFT, MS 07130741120238070000, Rel.a Des.a Maria de Lourdes Abreu, Primeira Câmara Cível, j. 22.1.2024; TJDFT, AI 07080558720248070000, Rel.a Des.a Fátima Rafael, Terceira Turma Cível, j. 29.5.2024; TJDFT, MS 07120590720238070000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, Segunda Câmara Cível, j. 19.2.2024.